Tribunal: TJDFT
Processo: 0709058-02.2023.8.07.0004
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709058-02.2023.8.07.0004 RECORRENTE: BEATRIZ FERREIRA CARDOSO DA SILVA RECORRIDO: BANCO CETELEM S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA DA AUTORA. MÉRITO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA CELEBRAÇÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. NÃO COMPROVAÇÃO. NEGÓCIO JURÍDICO VÁLIDO E DEVIDAMENTE ASSINADO PELA CONTRATANTE. RECEBIMENTO DO CRÉDITO RELATIVO AO EMPRÉSTIMO IMPUGNADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de realização de perícia grafotécnica para verificação de falsidade na assinatura constante em contrato bancário, na hipótese em que os demais elementos probatórios dos autos demonstram a legitimidade do negócio jurídico celebrado entre as partes. Preliminar rejeitada. 2. Em contraponto à genérica alegação autoral de que o contrato bancário foi oriundo de fraude praticada por terceiro, a instituição financeira ré apresentou o instrumento contratual devidamente assinado pela contratante acompanhado de seus documentos pessoais, além do comprovante de transferência do crédito para a conta bancária da consumidora. 3. Não havendo nenhum indício de falsificação ou fraude praticada em detrimento da contratante, revela-se necessário manter hígido o pacto contratual celebrado livremente pelos litigantes, em respeito ao princípio da autonomia da vontade. 4. Negou-se provimento ao apelo. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, alegando que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não teria sanado os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, 7o, 369, 370 e 429, inciso II, todos do Código de Processo Civil, sustentando que a inversão do ônus da prova foi aplicada sem permitir a produção de provas pela consumidora, tornando impossível ou excessivamente difícil a sua defesa. Aduz ofensa ao Tema 1.061 do STJ. Afirma que o recorrido não comprovou a autenticidade da assinatura e é indevida a presunção de validade do contrato com base apenas no crédito em conta. Defende que o indeferimento de prova essencial ao deslinde da causa configura violação ao princípio do devido processo legal. No ponto, invoca dissenso pretoriano colacionando julgado do STJ a fim de demonstrá-lo. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede que as publicações sejam realizadas em nome do advogado ANDRÉ RENNÓ LIMA GUIMARÃES DE ANDRADE, OAB/MG 78.069 e OAB/DF 40.066 (ID 77077752). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste a alegada violação ao art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC) porque a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de erro material, omissão, contradição ou obscuridade. Julgamento diverso do pretendido não implica ofensa ao dispositivo de lei invocado” (AgInt no REsp n. 2.119.616/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 16/5/2025). Melhor sorte não colhe o apelo quanto à apontada ofensa aos artigos 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, 7o, 369, 370 e 429, inciso II, todos do Código de Processo Civil, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.796.444/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 15/4/2025). No que concerne ao pedido de aplicação da tese fixada no Tema 1.061 do STJ, ressalto não haver similitude fática entre os casos, mostrando-se inaplicável na presente demanda a matéria analisada pelo Superior Tribunal de Justiça. Com relação ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a mera indicação de tema repetitivo implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “Para a caracterização da divergência, nos termos do art. 1.029, § 1o, do CPC/2015 e do art. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ, exige-se, além da transcrição de acórdãos tidos por discordantes, a indicação de dispositivo legal supostamente violado, a realização do cotejo analítico do dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária demonstração de similitude fática entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas, assim como a presença de soluções jurídicas diversas para a situação, sendo insuficiente, para tanto, a simples transcrição de ementas” (AgInt no AREsp n. 2.840.919/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/8/2025, DJEN de 18/8/2025). Por fim, defiro o pedido de publicação, nos termos formulados no ID 77077752. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015